Tribunal: STF
Processo: ARE 1490158
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Walter Afonso da Luz, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. Na forma da jurisprudência do STJ, a competência cível da Justiça Federal, estabelecida no art. 109, I, da Constituição Federal, é ratione personae, ou seja, define-se pela natureza das pessoas envolvidas no processo, de modo que somente se verifica a competência da Justiça Federal se os entes elencados no citado dispositivo constitucional intervierem na causa na condição de autores, réus, assistentes ou oponentes. Precedentes. 2. Ainda que a União tenha se manifestado pela inexistência de interesse no feito, a presença do Ministério Público Federal no polo ativo da ação civil pública fixa a competência da Justiça Federal. 3. Agravo de instrumento provido.”



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 109 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da competência da Justiça Federal, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. LEGITIMIDADE DO MPF PARA PROPOR A DEMANDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 822816 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 15-06-2016)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal. Competência da Justiça Federal. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1086019 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 27-03-2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente